Tribunal: TJMT
Processo: 1000230-29.2022.8.11.0048
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000230-29.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARIA MAURA COSTA - CPF: 763.397.501-68 (RECORRIDO), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (ASSISTENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000230-29.2022.8.11.0048

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Juscimeira

Parte Recorrente:
BANCO BMG SA

Parte Recorrida:
MARIA MAURA COSTA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
22/11/2022

Ordem na pauta: 21

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – ART. 42 DO CDC - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 8.000,00 – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, e, por conseguinte, determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da aposentadoria da autora, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2.

O recorrente defende preliminarmente a incompetência dos Juizados Especiais, haja vista a necessidade de perícia grafotécnica e, no mérito, pugna pela reforma da sentença, pois agiu de acordo com o exercício regular do seu direito, já que houve a contratação de cartão de crédito consignado pela autora, vinculada à conta corrente n. 365.0221, de sua titularidade,

3.

No mais, pugna pela improcedência do pedido de danos morais, uma vez se estar-se-ia diante de mero dissabor do cotidiano e, acaso mantida tal condenação, que o
quantum
indenizatório seja reduzido.

4.

Inicialmente,
afasto
a preliminar de incompetência desta Justiça Especializada, por suposta necessidade de perícia grafotécnica, posto que o banco recorrente sequer juntou aos autos qualquer contrato assinado pela consumidora, ora recorrida, de modo não há assinaturas a serem periciadas.

5.

Quanto ao mérito, da análise dos autos, vê-se que os extratos e faturas apresentados pelo banco recorrente não têm o condão de, sozinhos, comprovar a existência de vínculo jurídico entre as partes, especificamente em relação à contratação de cartão de crédito, que a recorrida nega veementemente ter adquiro.

6.

Além disso, o banco recorrente também não comprova que tenha encaminhado qualquer cartão de crédito ao endereço da recorrida, nem que esta tenha recebido qualquer produto nesse sentido, de modo que não é possível afirmar com clareza se realmente a autora faz uso desse serviço.

7.

Assim, diante da contratação negada pela recorrida e não comprovada a tempo e modo devidos pelo recorrente, tem-se que este não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

8.

Já com relação à forma em que deve ocorrer a restituição do montante descontado indevidamente do benefício previdenciário da recorrida, destaca-se que
o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

9.

Soma-se a isso o fato de que o e. STJ, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, firmou entendimento de que não é necessária a prova da má-fé na conduta do fornecedor do serviço para que haja a devolução em dobro de valores retidos indevidamente.

10.

Desse modo, a simples comprovação dos descontos indevidos de valores no benefício previdenciário da consumidora enseja a restituição em dobro das respectivas quantias, razão pela qual a sentença hostilizada também não comporta reforma quanto a esse ponto.

11.

Por fim, no que se atine ao pedido de danos morais, tem-se que os descontos de serviços não contratados na conta bancária do consumidor, utilizada para recebimento de benefício previdenciário, que neste caso é a aposentadoria,
configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa.

12.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrida, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, mostrando-se compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

13.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U.
1002482-86.2019.8.11.0055
, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 05/05/2022; N.U.
1025179-32.2020.8.11.0002
, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 15/02/2022).

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022